Tribunal: TJDFT
Processo: 0721093-40.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-12-01
Data de publicação: 2023-02-06

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INÉPCIA DA INICIAL. QUALIFICAÇÃO. DESNECESSIDADE. PEDIDO NOS PRÓPRIOS AUTOS. PRESCRIÇÃO. TERMO INICIAL. TRÂNSITO EM JULGADO. EXCESSO DE EXECUÇÃO. RECONHECIDO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. ATO ATENTATÓRIO À DIGNIDADE DA JUSTIÇA.
1. Não configura inépcia da inicial de cumprimento de sentença a ausência de informação acerca da qualificação da parte, quando tal informação já consta dos autos, posto que o pedido de cumprimento de sentença está sendo formulado nos autos da ação de conhecimento.
2. O termo inicial para contagem do prazo prescricional quanto ao ajuizamento de cumprimento de sentença inicia-se a partir do trânsito em julgado da sentença e não a partir da prolação desta.
3. Há excesso de execução se o valor cobrado a título de honorários advocatícios sucumbenciais não corresponde ao efetivamente fixado, ainda que depois da apresentação da impugnação ao cumprimento de sentença tenha a parte corrigido a planilha de débito.
4. Caso em que os honorários sucumbenciais fixados nas primeira e e segunda instâncias correspondiam a 12% e que, em Recurso Especial, houve a majoração dos honorários em 15% sobre o valor anteriormente fixado, de modo que o valor dos honorários advocatícios corresponde a 13,8%.
5. A litigância de má-fé deve vir acompanhada de comprovação irrefutável de que a parte agiu com dolo ao praticar os atos processuais ou mesmo que se utilizou do Poder Judiciário com fins ilícitos.
6. Os institutos da litigância de má-fé (art. 80 do CPC) e dos atos atentatórios à dignidade da justiça (art. 77 do CPC) não se confundem, não sendo possível pleitear a fixação de multa por litigância de má-fé ante a ocorrência de ato atentatório à dignidade da justiça.
7. Agravo de instrumento conhecido e parcialmente provido.